Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 03/05/2014, celebrou com a ré contrato de venda de metade do lote que reside. Argumentou que a ré realizou, por meses, cortes de pedras de mármore, porcelanato e armários, gerando muito barulho e muita poeira, todos os dias da semana, até as 23h em algumas oportunidades. Afirmou que soube que havia uma prestação de serviço no local, bem como que tentou solucionar a questão amigavelmente. Defendeu que a ré colocou sua saúde em risco, pois é portadora de asma grave. Sustentou que suportou danos morais, em razão do barulho excessivo, poeira e cheiro forte.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que a parte recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69288735).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil indenizável. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a ré, no início de 2023, passou a utilizar seu imóvel para prestação de serviços de corte de pedras de mármores e porcelanato, gerando barulho excessivo, poeira e cheiro forte, comprometendo gravemente a saúde da recorrente. Argumentou que identificou o exercício de atividade irregular, bem como que a recorrida adotou conduta abusiva que lhe causou graves impactos físicos e psicológicos. Destacou que comprovou a prática reiterada de perturbação do sossego por parte da recorrida, tendo apresentado vídeo que comprova que os barulhos vinham da residência da recorrida. Destacou que a recorrente não tem o dever de medir os ruídos e que suportou por meses perturbação intensa, tendo sido comprovada a conduta ilícita e os danos morais. Requereu a procedência do pedido.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida prestava serviços de corte de pedras de mármores e porcelanato em seu imóvel, gerando barulho excessivo, poeira e cheiro forte. O documento de ID 69288696 atestou que foi realizada fiscalização no endereço da recorrida e não foi identificada prestação de serviço de marmoraria. Embora os vídeos de IDs 69288660 e 69288664 indiquem a existência de altos ruídos, não se mostram suficiente para comprovar que o barulho tinha origem na residência da recorrida, sobretudo na medida em que a ré comprovou a existência de ruídos em outros locais da vizinhança (ID 69288698 e 69288699).
8. Na espécie, a recorrida comprovou que sua casa se encontrava em obras na época dos fatos (IDs 69288700 a 69288702), não restando evidenciado nos autos que a ré adotou conduta abusiva ou ilícita capaz de causar perturbação do sossego.
9. Assim, não comprovada conduta ilícita da recorrida, inexiste o dever de reparação dos alegados danos morais suportados pela recorrente.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.